Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012209-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – FASE SANEADORA – PEDIDO DE INVESÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOCUMENTOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM MAIOR POSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRODUZIR PROVAS – NECESSIDADE DE AVALIAR OS DÉBITOS E AMORTIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É inegável que a agravada, instituição financeira, possui maiores condições de apresentar as provas documentais necessárias para o deslinde do feito, com que o devedor, ora agravante, pretende comprovar o
quantum
efetivamente devido do débito e os valores efetivamente amortizados, seja por meio de descontos direitos em conta corrente, seja por meio de outras operações firmadas entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1001405-69.2018.8.11.0025, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou o pedido de exibição dos documentos. Além disso, entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, o agravante aduz que o indeferimento do pedido de exibição de extratos, planilhas e contratos que se encontram em poder do banco acarretam cerceamento de defesa, o que não se admite.

Aduz que, apesar na inaplicabilidade do código consumerista ao caso em questão, mostra-se pertinente a inversão da carga probatória, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, ao sanear o feito, indeferiu o pedido da agravante de exibição dos documentos e entendeu pela inaplicabilidade do Código Consumerista.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no
caput
do artigo 373 do CPC.

Acerca do tema, lições de Luiz Guilherme Marinoni:

O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, do CPC
. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário.
À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela judicial adequada e efetiva, uma regulação fixa da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar
. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem encontre me melhores condições de provar. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 470).

Na hipótese, a jurisprudência pátria também permite a inversão do ônus da prova, quando verificada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - REQUISITOS - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2591, firmou entendimento de que toda pessoa física ou jurídica que utiliza atividade bancária, financeira e de crédito como destinatário final é considerado consumidor. Preenchidos os requisitos elencados no art. 6o, VIII, do CDC
, repele ajuste a decisão que inverteu o ônus da prova como forma de assegurar ao consumidor a facilitação de sua defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.542767-7/001, Relator (a): Des. (a) Saldanha da Fonseca, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE.
- "
A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor, de outro
" (STJ - REsp: 476.428/SC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.033222-1/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2020, publicação da súmula em 04/12/2020)

Nesse caso, é inegável que a agravada, instituição financeira, possui maiores condições de apresentar as provas documentais necessárias para o deslinde do feito, com que o devedor, ora agravante, pretende comprovar o
quantum
efetivamente devido do débito e os valores efetivamente amortizados, seja por meio de descontos direitos em conta corrente, seja por meio de outras operações firmadas entre as partes.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, viável a inversão do ônus da prova e a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a inversão do ônus da prova e, por consequência determinar a exibição dos documentos requestados pela parte agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021